Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-34.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HIPÓTESE LEGAL CONFIGURADA. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo para se alcançar a composição da lide, ou alcançar o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.
2. A ação de consignação em pagamento é o instrumento hábil para se buscar a extinção de obrigação caso exista a recusa do recebimento do pagamento pelo credor sem justa causa, dúvida a quem pagar ou litigiosa sobre o objeto da obrigação. Seu escopo é purgar a mora a partir do depósito.
3. A presença de uma das hipóteses descritas no artigo 335 do Código Civil evidencia a adequação do ajuizamento da demanda, como forma de extinção da obrigação.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.